Tribunal: TJSP
Processo: 1503516-51.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO - ROUBO TENTADO COM USO DE ARMA DE FOGO. Flagrante delito. Materialidade comprovada pelo auto de prisão, boletim de ocorrência, auto de exibição, laudo pericial da faca apreendida, bem como, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Confissão. Aplicação do art. 197, CPP. Confissão corroborada pelos demais elementos de prova. Depoimentos firmes e coerentes das vítimas e

Ementa:
APELAÇÃO - ROUBO TENTADO COM USO DE ARMA DE FOGO. Flagrante delito. Materialidade comprovada pelo auto de prisão, boletim de ocorrência, auto de exibição, laudo pericial da faca apreendida, bem como, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Confissão. Aplicação do art. 197, CPP. Confissão corroborada pelos demais elementos de prova. Depoimentos firmes e coerentes das vítimas e testemunhas. Harmonia entre as provas. Pena fundamentada, art. 59, CP. A pena-base que justifica ser fixada acima do mínimo legal, já que a realização de disparo de arma de fogo em via pública, vulnera um número indeterminado de pessoas. Iter criminis significativamente percorrido. Fuga, após o réu disparar a arma contra os perseguidores, que só não se consumou porque o agente tropeçou. Disparo da arma de fogo que demonstra a periculosidade e ousadia do réu. Regime prisional mantido. Pena acima de quatro anos, cometido com grave ameaça. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.